Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-82.2014.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000899-82.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO CAVANHOLI - CPF: 384.879.269-91 (EMBARGADO), TEREZINHA CAVANHOLI - CPF: 567.476.671-15 (EMBARGADO), ALCIONI MARIA CAVANHOLI - CPF: 922.679.391-34 (EMBARGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ NARDI - CPF: 023.332.711-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - FATOS QUE NÃO PRESUMEM A CULPA – SINISTRO OCASIONADO POR CONDUTA IRREGULAR DO RÉU – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS CONCEDIDOS – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA Nº 402 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$199.600.00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO RESULTADO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão das teses adotadas no julgado, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ SEGURO DE AUTO RESIDÊNCIA S.A contra o acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação nº 0000899-82.2014.8.11.0015.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - FATOS QUE NÃO PRESUMEM A CULPA – SINISTRO OCASIONADO POR CONDUTA IRREGULAR DO RÉU – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS CONCEDIDOS – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA Nº 402 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$199.600.00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existente o nexo de causalidade entre a conduta irregular praticada pelo réu e os danos morais sofridos pelo autor, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

“A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ” (Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”

Em suas razões de id. 78407459, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e contradição no julgado, uma vez que restou demonstrado nos autos que a cobertura de IS/Danos Corporais e IS/Danos Morais são coberturas autônomas, bem como que existe expressa exclusão para cobertura de danos morais (com exceção de contratada cláusula específica).

Sustenta, ainda, a omissão por não serem apreciadas questões postas pela Embargante em suas razões recursais, em especial a “necessidade de entrega dos documentos necessários e do veículo sinistrado para realização de transferência de propriedade do salvado”.

Por fim, requer o prequestionamento.

A parte embargada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de id. 83047452.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Pois bem.

No julgado embargado restou consignado que a orientação atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a previsão contratual de cobertura de danos corporais abrange os danos morais, sendo assim, no caso da apólice dos autos de ID. 69098986, não se verifica na contratação da cobertura de danos corporais, a cláusula expressa da exclusão dos danos morais, de modo que a falta de tal especificidade permite a cobertura da referida indenização, porquanto integra o conceito de danos corporais.

Confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis
:

“Ademais, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se dá no sentido de que a previsão contratual de cobertura de danos corporais abrange os danos morais. Veja-se:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE FATAL DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRO. DEMANDA AJUIZADA PELO IRMÃO DA VÍTIMA CONTRA OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO, CONDUZIDO POR SEU FILHO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COBERTURA DO SEGURO NA MODALIDADE "RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS" (RCF-V). INSURGÊNCIA DA SEGURADORA, PARA ENQUADRAR A COBERTURA NA MODALIDADE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO COMO DEMANDANTE. SÚMULA 402/STJ. REVISÃO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior, consolidada no Enunciado n. 402 da Súmula do STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu inexistir expressa exclusão de indenização a título de danos morais na apólice do segurado. Assim, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula 5/STJ. 3. Impende consignar que, na espécie, a ação foi proposta contra os proprietários do veículo em que a vítima, irmão do autor, se encontrava como passageiro, ante a culpa do condutor - filho dos proprietários do automóvel - pelo acidente. Assim, o autor figura como terceiro em relação aos responsáveis pelo ressarcimento do dano moral decorrente da morte do irmão do autor (proprietários do automóvel), de modo que a previsão de cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos(RCF-V), danos corporais, atrai a responsabilidade da seguradora, ante a ausência de ressalva na apólice excluindo expressamente a cobertura por danos morais. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1104409/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017) (grifo nosso)

A esse respeito, o enunciado da Súmula 402, do c. STJ:

"O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão." (Súmula 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

No caso, analisando a apólice de ID nº 69098986, não se verifica na contratação da cobertura de danos corporais, cláusula expressa da exclusão de danos morais, de modo que a falta de tal especificidade permite a cobertura da referida indenização, porquanto integra o conceito de danos corporais.

Desta forma vem decidindo este Tribunal de Justiça:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – CONFISSÃO DO OFENSOR NO B.O. – ARTIGO 334, INCISO III, CPC/73 – SUBSTÂNCIA APLICADA NO CASO – ARTIGOS 28 E 34 DO CNT VIOLADOS - VEÍCULO QUE SAI DO ESTACIONAMENTO E INVADE PISTA PREFERENCIAL – MOTOCICLETA LUZ APAGADA – AUSÊNCIA DE PROVA – FALTA DE HABILITAÇAO – IRRELEVÂNCIA – VIOLAÇÃO ADMINISTRATIVA APENAS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE RECURSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DENUNCIAÇÃO A LIDE – POSSIBILIDADE – GARANTIA PRESCRITA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS – NESTES INCLUEM DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS – MAJORAÇAO - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 9. Constando da apólice a garantia de compor danos corporais, nestes estão incluídos os danos morais. A ofensa corporal não é somente a física, lesões, etc., mais, de igual forma os abalos de ordem emocional, não podendo a seguradora fugir da responsabilidade de compor estes danos. E, em contestando a lide, pretensão resistida, o limite da apólice diz respeito tão somente ao principal sujeitando-se, mesmo que ultrapasse o valor segurado, em relação aos consectários, juros de mora e correção monetária. (...)." (Ap 17840/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS E PENSIONAMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA GENITORA DA PARTE AUTORA - DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA PELA APÓLICE – PREVISÃO DE DANO PESSOAL - ALEGAÇAO AFASTADA – DANO MORAL – QUANTUN MANTIDO, PORQUANTO FIXADO COM MODERAÇÃO E ATENDENDO AS PECULIDARIDADES DO CASO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - ESGOTAMENTO DA COBERTURA RELATIVA AO DANOS CORPORAIS – NÃO COMPROVADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO LITISDENUNCIADO – POSSIBILIDADE – CUSTAS IMPOSIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ. (...)" (Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (grifo nosso)

Assim, é de se reconhecer a responsabilização solidária da apelante quanto aos danos morais causados ao autor, em decorrência do sinistro ocasionado pelo veículo conduzido pelo réu, nos limites da contratação.

Consigna-se, por oportuno, a indenização por danos morais ao autor, porquanto se refere à reparação por danos corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, cuja cobertura contratada se dá no montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais).”

Como se pode perceber, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi bem apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Além disso, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais adotou determinada solução.

Inclusive, em recente posicionamento, o c. STJ veio confirmar a jurisprudência já sedimentada,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Com efeito, mesmo após a vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, sendo necessário apenas enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Há de ser considerado, também, que o prequestionamento torna-se viável somente quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021